Tribunal: TJDFT
Processo: 0733556-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733556-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA AGRAVADO: DEBORA VIEIRA DE AZEVEDO MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: DAVI REIS VIEIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo agravante (ID 42623960). Em suas razões recursais (ID 43470913), o agravante reitera as fundamentações do agravo de instrumento, sustentando que é defeso ao juiz proferir decisão divergente da pedida, razão pela qual a inclusão de parcelas sucessivas no cumprimento de sentença constitui enriquecimento sem causa do agravado. Requer, assim, que seja aplicada a impossibilidade de inclusão d parcelas vincendas no cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, bem como do art. 265 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça, somente as decisões monocráticas são impugnáveis por agravo interno, configurando erro inescusável a interposição deste recurso contra decisão colegiada. Confiram-se os art. 1.021, caput, do CPC, e o art. 265 do Regimento Interno do TJDFT: CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Regimento Interno do TJDFT: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Dessa forma, por constituir erro inescusável a inadequação da via eleita, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, não devendo ser conhecido o recurso. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO EMENTA. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE. INADMISSÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INCIDÊNCIA. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. Segundo o § 4o do art. 1.021 do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. No acórdão embargado, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, tendo em vista a sua interposição contra decisão colegiada, em contrariedade ao disposto no caput, do art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento Interno desta Corte. Tratando-se de erro grosseiro, não foi possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade e o recurso, portanto, não foi conhecido. 4.1. Considerando o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do recurso em votação unânime, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1645202, 07198651620218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte; 2. Tratando-se de erro grosseiro no manejo da espécie recursal, afigura-se incabível a aplicação da fungibilidade, mesmo porque a intenção da recorrente é inequívoca em se valer especificamente do "agravo interno" para pleitear a reforma da decisão desta Corte no julgamento da apelação; 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1311722, 07079728420198070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. RECURSO INADEQUADO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. De acordo com o caput do artigo 1.021 do CPC e do artigo 265 do Regimento Interno desta Corte, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 3. Tratando-se de erro grosseiro, não se aplica o Princípio da Fungibilidade. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1288423, 07051803920188070006, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do disposto no disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, não cabe agravo interno contra decisão colegiada. 2. Agravo Interno não conhecido. Unânime. (Ac. 1223336. 3 Turma Cível. Rel. a Fátima Rafael. Publicado no DJE : 24/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 14 de março de 2023 16:08:43. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora